Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-10.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801440-10.2023.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO. CANCELAMENTO DE FATURA, REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

QUESTÃO DISPOSTA NOS AUTOS DIZ RESPEITO A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO CUMPRIU – NOS TERMOS DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 04, DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OS REQUISITOS AUTORIZADORES DE COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR), PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS.CONFIGURADOS. CORTE DE ENERGIA EVIDENCIADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
Ao contrário do que afirma a apelante, a questão disposta nos autos diz respeito a cobrança de consumo não registrado, isso porque a própria recorrente sustenta que a cobrança a menor decorre da referida ausência de consumo. Não bastasse isso, fora encaminhada uma correspondência a apelada, constando menção de que haveria um ajuste de consumo, não havendo qualquer comprovação de parâmetro para realização do possível ajuste..
II-
A parte apelante/ré deixou de trazer aos autos Relatório de Avaliação Técnica,

Avaliação de histórico de consumo, bem como comprovação de que o procedimento administrativo foi realizado, através de envio de notificação, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e a ampla defesa. Ressalta-se, inclusive, que além de não haver evidencias de irregularidade no funcionamento do medidor, conforme perícia realizada pelo IMETRO, o fato da concessionária ter realizado a troca de lugar do medidor não é capaz de comprovar o aumento do consumo, tal como prelecionado pelo Juízo Singular.
III-
No que se refere aos danos morais, observo que existe nos autos provas de interrupção do fornecimento de energia, sendo esse um dos requisitos exigidos pelo IRDR 04/2019 para configuração do dano moral.
IV-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 4.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.

V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO, CANCELAMENTO DE FATURA, REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
MARIA DO SOCORRO BEZERRA FRADE

Versa a inicial que a requerente é titular da unidade consumidora de nº 3012814606 e perante a Equatorial. No mês de outubro do 2022 se surpreendeu com recebimento de faturas que considera abusiva.

Alega que após a troca do medidor realizada pela Equatorial, colocando-o em outro ponto do imóvel da autora é que tais valores passaram a ser exigidos. A empresa alega em sua resposta ao PROCON/PA que haveria suposta irregularidade na Unidade Consumidora e que a mudança do medidor teria sido por tal razão. Contudo, não é verdade tal afirmação, não havendo, inclusive apresentação de prova do suposto desvio de energia e nem realizou qualquer cobrança nesse sentido.

Desse modo, requereu o cancelamento da cobrança, a restituição dos valores pagos, condenação em danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A tutela foi deferida.

Contestação ID
Num. 23757683
.

Réplica Num. 23757693.

Laudo Pericial IMETRO/PA ID Num. 23757724.

As partes apresentaram alegações finais.

Ao receber os autos, o magistrado sentenciou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora e assim: (1) Condeno a requerida a cancelar as faturas 11/2022 no valor R$ 545,24, 12/2022 no valor R$ 618,55 e 01/2023 no valor R$ 371,57, da conta contrato nº 3012814606, e os débitos delas decorrentes; (2) Condeno a requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Mantenho a decisão de antecipação de tutela. Por fim, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação, que devem ser revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Inconformada com a decisão,
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs o presente recurso, alegando que em 12/09/2022 foi realizada inspeção pelos funcionários da Apelante, momento em que foi identificada a existência de uma irregularidade na instalação da Apelada, tendo sido constatado a “existência de derivação antes da medição, com alimentação saindo do Borne de linha do medidor”.

Sustenta que referida
irregularidade decorre de fraude perpetrada por terceiros, sendo que em razão do desvio realizado no medidor, o equipamento estava deixando de registrar corretamente os kWh consumidos pela unidade, ou seja, o consumo real da residência era maior do que o consumo registrado pelo equipamento, logo, a Apelada estava pagando menos do que efetivamente consumia. Outrossim, no momento da vistoria, também foi constatado que o padrão de energia estava instalado na área interna do imóvel, visto que existia um muro entre o medidor e a rua de acesso, razão pela qual foi necessário realizar o deslocamento do equipamento da área interna para a externa do imóvel.

Alega que a violação do medidor e a irregularidade atestada são provas suficientes de que o consumo foi registrado a menor no período da irregularidade, razão pela qual a média dos kWh registrados no período do anterior a identificação da irregularidade não poderá ser utilizada como base para os meses faturados apo s a regularização da instalação.

Afirma que o objeto da demanda não e cobrança de consumo nao registrado, tampouco, a regularidade do procedimento administrativo que detectou a irregularidade (o qual foi realizado em conformidade com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL), tendo sido esta citada nos autos, apenas para explicar o aumento nos valores das faturas questionadas.

Aduz que após regularização do medidor o efetivo consumo da unidade da Apelada foi comprovado através dos TOIs das inspeções dos dias 30/01/2023 e 04/02/2023, bem como, através do Laudo do Inmetro que atualmente não há nenhuma anormalidade ou irregularidade de responsabilidade da Apelante, que possa influenciar no registro do consumo.

Aduz também, que mesmo que se considere a existência de abusividade nos valores das faturas questionadas, é fato que, ainda assim, houve consumo de energia elétrica pela Apelada nos meses 11/2022, 12/2022 e 01/2023, apenas não teria sido nos patamares cobrados pela Apelante. Logo, vislumbra-se que caso se considere a ocorrência de abusividade nas cobranças, a medida correta seria a realização do refaturamento delas, utilizando a média de consumo posterior da conta contrato.

Por fim, afirma que não existiu ato passível para a condenação em dano moral, sendo, portanto, inexistente nexo causal entre a conduta da Apelante e o suposto dano, não restando configurado o dever de indenizar, porém, nãos endo esse o entendimento, sustenta a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser minorada a mencionada indenização.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Analisando detidamente os autos, observo que ao contrário do que afirma a apelante, a questão disposta nos autos diz respeito a cobrança de consumo não registrado, isso porque a própria recorrente sustenta que a cobrança a menor decorre da referida ausência de consumo. Não bastasse isso, fora encaminhada uma correspondência a apelada, constando menção de que haveria um ajuste de consumo, não havendo qualquer comprovação de parâmetro para realização do possível ajuste.

Pois bem. Nesses casos, se deve obedecer
a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força do artigo 985, I, do CPC, a saber:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Com efeito, no caso dos autos é plenamente possível verificar que a parte apelante/ré deixou de trazer aos autos Relatório de Avaliação Técnica,

Avaliação de histórico de consumo, bem como comprovação de que o procedimento administrativo foi realizado, através de envio de notificação, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e a ampla defesa. Ressalta-se, inclusive, que além de não haver evidencias de irregularidade no funcionamento do medidor, conforme perícia realizada pelo IMETRO, o fato da concessionária ter realizado a troca de lugar do medidor não é capaz de comprovar o aumento do consumo, tal como prelecionado pelo Juízo Singular.

Nesse sentido, colaciono, por oportuno, precedente deste e. Tribunal. Quanto à 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.
Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023 )

E pela 2ª Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Suspensão do Processo

1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n. 0801251-63.2017.8.14.0000), teve seu mérito julgado em 16/12/2020, não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825664-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

DANOS MORAIS:

No que se refere aos danos morais, observo que existe nos autos provas de interrupção do fornecimento de energia, sendo esse um dos requisitos exigidos pelo IRDR 04/2019 para configuração do dano moral.

Nesses termos, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 4.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.

A Jurisprudência assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA FRAUDE DETECTADA EM MEDIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO . IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . 1. Consoante a jurisprudência firmada em torno da Resolução nº 414/2010, eventual constatação de irregularidade em medidor de energia elétrica, geradora da cobrança de energia não registrada deve ser provada pela concessionária por meio de perícia técnica realizada por órgão metrológico oficial. 2. A cobrança indevida de dívida decorrente da apuração de consumo baseada em prova unilateral configura dano moral, gerando dever de indenizar . 3. Sendo o presente caso regulado pelo Código de Defesa do Consumidor e tendo em vista que a Apelada é prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, torna-se aplicável ao caso a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF) cuja materialização do dano ocorre com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima e o nexo causal. 4 . considerando que o ônus da prova recaía sobre a Recorrida que, contudo, deixou de apresentar documentos que aquilatassem que o procedimento por ela adotado atendeu a todos os preceitos estabelecidos pela vigente redação do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANELL, deve ser considerado nulo o valor cobrado a título de consumo de energia não faturado, porquanto não se presta ao fim de comprovar eventual irregularidade, as inspeções técnicas realizadas de forma unilateral por prepostos da Concessionária de energia elétrica. 5. Em virtude da natureza do dano sofrido pela consumidora, sua repercussão sobre seu patrimônio moral, bem como o caráter sancionador e educativo da medida, tem-se que a indenização a título de danos morais deve ser fixada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), na mais devida observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo este montante ser atualizado a partir deste arbitramento e sobre ele incidirjuros de mora no percentual de 1% a.m. (um por cento ao mês),desde a citação, por se tratar, no caso, de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil) . 6. Apelação Cível conhecida e provida. 7. Unanimidade .(TJ-MA - AC: 00002245020188100131 MA 0025592019, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2019 00:00:00)

Desse modo, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica não cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que não merece reforma a decisão ora vergastada,

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 26/08/2025